Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712174-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DIONITON DA CONCEIÇÃO LIMA D E S P A C H O Intime-se a defesa de DIONITON DA CONCEIÇÃO LIMA para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo MPDFT. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 16:17:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator